Tribunal: TJMT
Processo: 1008958-04.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Direito processual penal. agravo em execução penal. Progressão de regime. Reincidência específica em crime hediondo/equiparado. Fração sobre a totalidade das penas unificadas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008958-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[KLEVERSON FLAVIO DOS SANTOS - CPF: 014.852.751-56 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual penal. agravo em execução penal.
Progressão de regime
.
Reincidência específica em crime hediondo/equiparado. Fração

sobre a totalidade das penas unificadas
.

R
ecurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão
que
determinou a unificação das penas do agravante e fixou o percentual único de 60% para fins de progressão de regime.

A defesa requer a aplicação de frações distintas para cada condenação
,
40% para a primeira, em que o apenado era primário, e 60% para a segunda, na qual já era reincidente específico
.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i)

definir se, após a unificação das penas por crimes hediondos ou equiparados, é possível aplicar percentuais distintos para fins de progressão de regime, considerando a condição pessoal do apenado à época de cada condenação, ou se deve prevalecer
o percentual
únic
o
de 60%, diante da reincidência específica reconhecida na segunda condenação.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 13.964/2019 alterou o art. 112 da LEP, fixando o percentual de 60% da pena para fins de progressão de regime nos casos de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.

4.
A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, uma vez reconhecida, constitui circunstância de caráter pessoal que incide sobre toda a execução penal, afetando a totalidade das penas unificadas.

5.
A unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, implica tratamento da pena como um todo, inviabilizando o fracionamento da execução com base em percentuais diferenciados por condenação.

IV. Dispositivo

6
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
arts
. 111 e 112, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1331408, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.11.2021; STJ,
AgRg
no HC 903170/SC,
DJe
5.9.2024; STJ,
REsp
1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.11.2021,
DJe
26.11.2021; TJMT,
AgEx
1032713-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 7.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução
interposto contra a decisão proferida
pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
n
os autos
de
e
xecução
da pena
n
.
2000048-46.2023.8.11.0030
,
que
determinou a unificação das penas do agravante e fixou o percentual único de 60% para fins de progressão de regime.

Nas razões recursais, a
Defesa
sustenta que
,
à época da primeira condenação (tráfico de drogas), o agravante era primário, devendo ser aplicado o percentual de 40% para fins de progressão de regime, conforme previsto no art. 112, V, da LEP

(Id
2
76482850 – pp. 200 a 206
).

Em contra
rrazões
, o
Ministério Público
pugna pelo não provimento do
r
ecurso (Id

276482850 – pp.
215 a 220
).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão (Id
276482850 – p
. 225
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifest
a
-se
pelo

não provimento

do recurso defensivo
(Id
2
89492397
).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade unificada de
1
9
anos

de reclusão,
em decorrência de
duas
condenações distintas
:
a
) 5 anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06, com data da infração em 14
.
7
.
2022 e trânsito em julgado em 25
.
9
.
2023 (autos n
.
1000622-23.2022.8.11.0030);

b) 14 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado, com data da infração em 7
.1
0
.
2023 e trânsito em julgado em 18
.
10
.
2024 (autos n
.
1001050-68.2023.8.11.0030)
–
SEEU n.

2000048-46.2023.8.11.0030
.

Em
1
2.11
.202
4
, o Juízo de origem
proferiu a seguinte decisão
:

“
I – DA SOMATÓRIA DAS PENAS

Considerando a juntada de nova guia e em consonância com o disposto nos artigos 66, III, “a” e 111, ambos da Lei de Execuções Penais, determino a somatória das penas.

Considerando que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado

da soma ou unificação das penas, bem como,
levando-se em consideração que o(a) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente, fixo o regime fechado para cumprimento da pena.

II – DA REINCIDÊNCIA

O(A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crimes, conforme se verifica da aba processos criminais.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que
“ é
circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (
REsp
n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021.).

Nestes termos, procedo com a alteração das frações.
(...)
”
(sequencial
57
–
SEEU n.

2000048-46.2023.8.11.0030
).

Irresignada, a
Defesa
interpôs o presente recurso,
sustenta
ndo
que a decisão agravada viola os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade.

Argumenta que, à época da primeira condenação (tráfico de drogas), o agravante era primário, devendo ser aplicado o percentual de 40% para fins de progressão de regime, conforme previsto no art. 112, V, da LEP.

Alega
, ainda,
que a unificação das penas não impede a realização de cálculos individualizados, que devem considerar cada tipo de crime e a condição pessoal do agente à época do fato.

Todavia, com a detida análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão defensiva
não comporta provimento
.

A controvérsia cinge-se à definição do percentual a ser aplicado para fins de progressão de regime prisional em relação às penas unificadas do agravante, que cumpre condenações por crimes hediondos e equiparados, tendo sido reconhecida a reincidência específica na segunda condenação.

No caso em análise, o agravante foi condenado por dois crimes hediondos ou equiparados (tráfico de drogas e homicídio qualificado)
. Com isso
pretende a aplicação de percentuais distintos para cada uma das condenações: 40% para a primeira (quando era primário) e 60% para a segunda (quando já era reincidente específico).

A
Lei n
.
13.964/2019 (Pacote Anticrime) estabeleceu novos parâmetros para a progressão de regime prisional, alterando o art. 112 da Lei de Execução Penal,
o qual prevê
percentuais distintos para progressão conforme a natureza do crime e a condição pessoal do apenado.

O dispositivo legal em comento
passou a prever, entre outros, os seguintes percentuais:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;”

No entanto, essa alteração não modificou o entendimento de que a reincidência específica, uma vez reconhecida, estende-se a todas as penas unificadas da mesma natureza.

É
incontroverso que o agravante, quando da prática do segundo delito (tráfico de drogas), já ostentava condenação anterior por crime hediondo (homicídio qualificado), configurando-se, assim, a reincidência específica.

Ocorre que a
questão
controvertida
é se essa condição de reincidente específico, reconhecida na segunda condenação, deve estender seus efeitos à primeira condenação, após a unificação das penas
, como operado pelo Juízo de origem.

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência constitui circunstância
de caráter
pessoal do condenado que, após a unificação das penas, projeta seus efeitos sobre a totalidade da execução penal.

Em outras palavras,
“recai

sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime
” (STF, ARE 1331408
,
Rel
.
Min. Edson Fachin
, j.
18.11.2021).

Nesse sentido:

“
Segundo entendimento desta Corte Superior, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito. Na hipótese, o agravante registra condenação anterior pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas - equiparado a hediondo - e outra posterior, pelo mesmo crime, do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo reincidente específico. Assim, é caso de aplicação do percentual de 60%, (3/5) da pena, previsto no inciso VII, do art. 112 da LEP, para o cálculo de progressão de regime do paciente.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.

Agravo regimental desprovido.
”
(STJ
,

AgRg
no HC 903170
/
SC
,
DJe
5
.
9
.
2024)
.

Igualmente este Tribunal assim decidiu:

“
(...)
Turma
de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal decidiu que
‘
a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
’
.
‘
Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo
a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados
’”
(TJMT,
AgEx
1032713-91.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal,
j.
7.2.2025)
.

Importante ressaltar que tal entendimento não viola a coisa julgada, pois a reincidência é uma condição pessoal do apenado que se projeta para o futuro, afetando a execução da pena como um todo
, inclusive pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição
.

Com efeito, a
pós a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, todas as reprimendas são executadas como um todo único, e não individualmente consideradas.

Conforme bem ponderado nas contrarrazões recursais:

“(...)

a decisão combatida não se confunde com a vetusta tese da aplicação de

fração única mais gravosa, isso porque a extensão dos efeitos da reincidência, como o próprio nom
e
permite concluir, se adstringe à aplicação, em todas as condenações unificadas, da condição de

reincidente que ostenta o apenado.
”
(Id 276482850 – p. 220).

Ademais,
impende consignar que
a aplicação de percentuais distintos para crimes da mesma natureza somente se justificaria se houvesse execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, o que não é o caso dos autos,
visto
que ambas as condenações do agravante são por crimes hediondos ou equiparados.

Assim, verificada a reincidência específica do agravante em crime hediondo ou equiparado, correta a decisão do ju
iz
de primeiro grau que estabeleceu
o patamar de
60% para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas unificadas.

Por tais considerações, entendo que deve ser mantida a
decisão agravada.

Ante o
exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025